Tribunal: TJPA
Processo: 0808645-38.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808645-38.2024.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO MACHADO DA SILVA

APELADO: EMANUELE MAGALHAES DA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que estabeleceu medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, III, da Lei nº 11.340/2006. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da tempestividade do recurso; (ii) a revogação das medidas protetivas impostas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a apelação foi interposta dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões que concedem ou indeferem medidas protetivas previstas no art. 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/2006, mesmo quando proferidas em procedimento autônomo, possuem natureza penal, sendo de competência das Turmas de Direito Penal deste e. Tribunal, conforme o art. 32, I, “g”, do RITJPA.

4. O prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias corridos, conforme o art. 593, caput, do CPP. Aplicando-se o prazo em dobro à Defensoria Pública, nos termos do art. 5º, §5º, da LC Federal nº 80/1994 e do art. 56, V, da LC Estadual nº 056/2006, obtém-se o prazo de dez dias corridos.

5. A apelação foi interposta em 29/10/2024, após a intimação ocorrida em 29/09/2024, caracterizando a intempestividade. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe a dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o que não autoriza o desrespeito ao prazo do recurso tido como correto, nos termos do art. 579, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação não conhecida.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 579, parágrafo único, e 593, caput; Lei nº 11.340/2006, arts. 21 e 22, III; LC nº 80/1994, art. 5º, §5º; LC nº 056/2006, art. 56, V; RITJPA, art. 32, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJPA, Petição Cível nº 0814946-74.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, Tribunal Pleno, j. 24/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Machado da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que estabeleceu medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, III, da Lei nº 11.340/2006 (ID 23632326).

Nas razões recursais, a defesa requer a revogação das medidas protetivas (ID 23632351)
.

Em contrarrazões, a ofendida pugna pela manutenção das restrições (ID 23632359).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 25414655).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A análise dos autos revela que a Defensoria Pública, representante do apelante, sustenta que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, invocando, para tanto, o artigo 1.003, §5º, do CPC, que prevê o prazo de trinta dias úteis para apelações cíveis.

Equivoca-se a defesa.

Embora a controvérsia sobre o regime recursal aplicável às medidas protetivas tenha perdurado por algum tempo, este e. Tribunal já firmou entendimento no sentido de que as decisões que concedem ou indeferem medidas protetivas previstas no artigo 22, I, II e III, da Lei Maria da Penha, mesmo quando proferidas em procedimento autônomo, possuem natureza penal (TJPA, Petição Cível n.º 0814946-74.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, Tribunal Pleno, j. 24/04/2024), havendo, inclusive, norma regimental vigente desde 17/07/2024, atribuindo competência às Turmas Penais para julgá-las (artigo 32, I, “g”, do RITJPA).

Aplica-se, portanto, o artigo 593,
caput
, do CPP, que fixa em cinco dias corridos o prazo para interposição de apelação criminal. Como o apelante é assistido pela Defensoria Pública, incide o prazo em dobro, nos termos do artigo 5º, §5º, da LC Federal nº 80/1994 e do artigo 56, V, da LC Estadual nº 056/2006, resultando no prazo de dez dias corridos.

No caso, a intimação ocorreu em 29/09/2024 e a apelação foi interposta somente em 29/10/2024, ultrapassando, com folga, o prazo legalmente previsto. Ainda que se reconhecesse a existência pretérita de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a inobservância do prazo do recurso tido por adequado impede a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos do artigo 579, parágrafo único, do CPP, sendo patente a intempestividade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do recurso por ausência de preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

É o voto.

Belém, 16/05/2025